Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, 11, DO CPC. INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, somente são cabíveis em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, conforme entendimento consagrado pelo STJ, no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF.

3. Inexistindo omissão, rejeitam-se os embargos.

4. Negou-se provimento ao recurso.